Tribunal: TCU
Processo: 023.439/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Cristiane Maria Santos de Arruda, Dolores Bibiana Arruda Marinho, Mariangela Santos de Arruda Vasconcelos e Nanci Cristina Santos de Arruda contra o Acórdão 2085/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício das recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2085/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registro do ato de pensão militar instituída em benefício de Cristiane Maria Santos de Arruda, Dolores Bibiana Arruda Marinho, Mariangela Santos de Arruda Vasconcelos e Nanci Cristina Santos de Arruda; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.